Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-23.2022.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012257-23.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 050.832.511-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 698.517.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE CONCEICAO DE AMORIM - CPF: 934.220.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO LOPEZ DE FREITAS - CPF: 109.704.388-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALANI REGINE DE SOUZA - CPF: 043.430.021-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR BROSCOSQUE MACHADO - CPF: 017.737.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KATRINE DE MELO SILVA - CPF: 063.044.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 058.278.738-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 054.959.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DA CONCEICAO SILVA - CPF: 074.758.771-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [FEMINICÍDIO] – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTROVERSAS ACERCA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CRIME TER SIDO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE – INVIABILIDADE – CAUSA DE AUMENTO NÃO CONSTANTE NA TIPIFICAÇÃO APRESENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – IRRELEVÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA CONSTANTE NA NARRATIVA DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DA
EMENDATIO LIBELL
I
–
DECRETO JUDICIAL IRRETORQUÍVEL – DESPROVIMENTO DO RECURSO EM SINTONIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a
desclassificação
do delito de homicídio qualificado [feminicídio] para o de
lesão corporal seguida de morte
sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o
animus necandi
na conduta do recorrente.

A sentença de pronúncia não pode ser intitulada de
extra petita
quando reconhece a causa de aumento prevista no art. 121, § 7º, inciso III, do Código Penal que, embora não conste na tipificação imputada ao acusado na denúncia, está claramente descrita na narrativa da acusação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gustavo Amorim da Silva Santos
contra a sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação penal n. 1012257-23.2022.8.11.0055, pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos III (asfixia) e VI (contra mulher por razões do sexo feminino), c/c o § 2º-A, inciso I e II, c/c o § 7º, inciso III (delito cometido na presença de descendente) do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte. De forma subsidiária, requereu a exclusão da majorante referente ao crime ter sido praticado na presença de descendente (Id. 166617588).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 166617590).

Em juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 166617591).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros é pelo
des
provimento
do recurso interposto pela defesa, conforme sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – Pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal – Improcedência – Desclassificação inviável - Os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos até esta fase processual, indicam que o acusado agiu com indisfarçável
animus necandi
– Laudo de necropsia concluiu que a vítima foi morta em decorrência de asfixia mecânica por sufocação direta e esganadura – Acusado que apresentava lesões que indicam a tentativa da vítima de se defender – Análise que deve ser reservada ao Conselho de Sentença – Aplicação do princípio
in dúbio pro societate
– Prova da materialidade e indícios de autoria, suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Busca a exclusão da causa de aumento pelo crime ter sido cometido na presença de descendente – Argumenta a impossibilidade de aplicação da
emendatio libelli
– Inviabilidade – Denúncia que descreve que as agressões se deram na presença da filha do casal – Ampla defesa e contraditório garantidos – Sentença de pronúncia que não merece reparos –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento, uma vez que o presente recurso não comporta revisão, nos termos do art. 54 do Regimento Interno deste Sodalício.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“Consta da investigação que na noite de 16 de agosto de 2022, por volta da 23h, na residência localizada na Rua 9-A, n. 1924-W, Jardim Tangará II, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Gustavo Amorim da Silva Santos, imbuído de latente animus necandi, com emprego de asfixia e por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), matou sua companheira Cristiane da Conceição Silva, conforme laudo de necropsia (p. 121 ss) e declaração de óbito (p. 44).

Segundo restou apurado, o denunciado Gustavo e a vítima Cristiane mantinham relacionamento amoroso há cerca de 5 anos, possuindo uma filha de 4 anos.

Infere-se que, na noite e hora dos fatos, indiciado e vítima estavam em casa quando iniciaram uma discussão. Logo em seguida, o denunciado passou a agredi-la na presença da filha em comum, Giovana (4 anos de idade).

Na ocasião, o indiciado intensificou os ataques proferidos em desfavor de sua companheira, instante em que a derrubou ao chão, lesionando-a na cabeça.

Ato contínuo, o denunciado asfixiou a ofendida apertando fortemente seu pescoço, boca e nariz, matando-a por “asfixia mecânica por sufocação direta e esganadura”, conforme lesões descritas no laudo de necropsia (p. 121 ss.).

Laudo pericial em local de crime (p. 112 ss.).

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia Gustavo Amorim da Silva Santos como incurso no art. 121, § 2º incs. III e VI c/c § 2º-A, incs. I e II do CP, requerendo, após o recebimento desta inicial, seja o acusado citado, interrogado e processado, nos termos do art. 406 ss. CPP, ao final, seja pronunciado e levado a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, para que seja condenado na forma que se requer na exordial acusatória.”
(Id. 166617475).

Após o trâmite da instrução processual, o Juízo
a quo
reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pronunciou o recorrente pela suposta prática do delito acima mencionado perpetrado contra a vítima Cristiane da Conceição Silva.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa do recorrente pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, requereu o afastamento da causa de aumento referente ao crime ter sido praticado na presença de descendente.

No entanto, a despeito da laboriosa argumentação expendida pela defesa, em análise do caso, entendo que
o recurso não merece prosperar
.

Atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, que com muita propriedade analisou a questão posta em debate com técnica e profundidade adequada, e adoto como razão de decidir.

“De início, convém enfatizar que o sistema processual penal brasileiro adota duas fases distintas para o processamento dos crimes dolosos contra a vida: a primeira, voltada ao juízo de admissibilidade da acusação, é chamada de ius accusationis; enquanto a segunda, conhecida como iudicium causae, destina-se a julgar o mérito propriamente dito da ação penal.

A sentença de pronúncia ou impronúncia põe termo à primeira fase mencionada, o que permite concluir que ela não se destina a condenar o acusado, mas simplesmente a atestar “a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”, conforme estabelece o artigo 413 do CPP.

A decisão sobre os fatos deduzidos na acusação cabe ao Conselho de Sentença, competente para o julgamento na segunda fase. Nessa linha, quanto à autoria ou participação no delito, basta para a pronúncia a demonstração da presença de indícios suficientes.

A respeito, oportuna a transcrição do seguinte aresto desta e. Corte: “2. A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Por isso, emergindo dos autos prova da materialidade do crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, afigura-se escorreita a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, alínea d, da CF.”. (N.U 0001687-96.2010.8.11.0028, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, DJE 27/06/2023).

Acerca do crime de homicídio qualificado tentado, consta dos autos que no dia 16.08.2022, por volta das 23hs, na residência localizada na Rua 9-A, n. 1924-W, Bairro Jardim Tangará II, na cidade de Tangará da Serra/MT, o recorrente Gustavo Amorim da Silva Santos, com consciência e evidente animus necandi, com emprego de asfixia e por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar), matou sua companheira Cristiane da Conceição Silva.

(...)

A materialidade do crime está demonstrada, não sendo objeto de insurgência recursal.

Passamos a analisar se há suporte mínimo nos autos a indicar que o recorrente teria agido com “animus necandi” no momento em que asfixiou a vítima, ceifando-lhe a vida.

O recorrente afirmou que teve uma discussão com a vítima e a empurrou, tendo ela batido a cabeça na parede e caído no chão, nada mencionando sobre tê-la asfixiado. Eis a versão apresentada na delegacia de polícia:

“...QUE pouco depois a esposa do declarante, CRISTIANE, também foi a casa dos vizinhos com a filha do casal, GEOVANA, de 04 anos; QUE o interrogando estavam na casa de FABIO e ALANA; QUE entre 22 e 23 horas o interrogando e sua família (esposa e filha) retornaram a sua residência e CRISTIANE foi colocar a filha para tomar banho; QUE GEOVANA não queria tomar banho e então CRISTIANE chorava que não queria; QUE CRISTINA pedia para GEOVANA tomar banho enquanto lavava louças e o interrogando estava arrumando a cama no quarto; QUE o interrogando reclamou que a filha e CRISTIANE todo dia com essa situação e GEOVANA não obedecer para tomar banho; QUE CRISTIANE não gostou da reclamação do interrogando e então mandou o interrogando “tomar no cú” e o interrogando revidou dizendo o mesmo palavrão; QUE CRISTIANE deu um tapa no ombro do interrogando; QUE o interrogando deu um empurrão e CRISTIANE caiu e bateu a cabeça na parede, na cozinha, entre a geladeira e a pia; QUE CRISTIANE caiu e desmaiou; QUE o interrogando chamou CRISTIANE tentando acordá-la, porém a mesma não tinha reação; QUE o interrogando colocou CRISTIANE no sofá, tentando acordá-la, porém ela não acordava; QUE CRISTIANE respirava com dificuldade, mas desacordada; QUE o interrogando então levou CRISTIANE na cama e voltou a tentar reanimá-la novamente; QUE, desesperado, sem saber o que fazer, o interrogando chamou os vizinhos, FABIO e ALANA, para socorrer CRISTIANE; QUE FABIO entrou na casa e ficou fazendo massagem cardíaca para reanimar CRISTIANE, enquanto ALANA ligava para o SAMU pedir socorro; QUE o SAMU levou aproximadamente 40 minutos para chegar; QUE, após a chegada do SAMU, o atendimento ficou a cargo deles; QUE o tempo percorrido entre a saída da casa dos vizinhos, discussão do casal e chamar o vizinho para pedir ajuda, foi aproximadamente 20 a 30 minutos; QUE questionado onde estava a filha do casal no momento da discussão, o interrogado esclarece a filha estava na sala e ouviu a discussão, tendo visto quando CRISTIANE lhe deu o tapa no rosto e o interrogando empurrou CRISTIANE; QUE os vizinhos LEANDRO e KATRINA também foram a residência antes da chegada do SAMU, porém não entraram na casa, apenas viram a situação pela janela; QUE o interrogando não viu sangue após a discussão do casal e nem nenhuma lesão em CRISTIANE; QUE o interrogando só viu sangue dentro do carro do SAMU quando colocar o tubo no atendimento médico; QUE perguntado se o interrogando tentou sufocar CRISTIANE, afirma que não, que isso não ocorreu; QUE questionado sobre as lesões que o interrogando apresenta na região do olho esquerdo e escoriação no joelho direito, afirma são decorrentes de uma briga ocorrida com terceiros na sexta-feira (12/08/2022) no clube VASQUINHO; QUE aceita ser submetido ao exame de corpo de delito; QUE o amigo MARCELO presenciou a briga entre o interrogando e um UBBER no VASQUINHO; QUE não foi registrada ocorrência desta briga de sexta-feira; QUE questionado sobre o histórico de convivência com CRISTIANE, relata que se relaciona com CRISTIANE há cerca de 06 anos; QUE tiveram dois conflitos, sendo o primeiro no início do relacionamento em virtude de um ex namorado de CRISTIANE e o segundo conflito há cerca 02 ou 03 anos, não sabendo precisar data, tendo o casal discutido na rua e acionado a polícia; QUE o interrogando e CRISTIANE se agrediram verbalmente; QUE nesta ocasião o interrogando não agrediu CRISTIANE fisicamente; QUE o interrogando chegou a ser encaminhado ao presídio, porém foi absolvido por CRISTIANE retirar a queixa; QUE o interrogando nem chegou a se separar de CRISTIANE na ocasião pois saiu na audiência de custódia, conversaram e se entenderam novamente; QUE após essa situação o interrogando e CRISTIANE viveram de forma harmoniosa...”.

Em juízo, ‘... o réu Gustavo nega que tenha ceifado a vida de sua companheira, porém confessa que tiveram uma discussão, seguida de uma luta corporal, tendo-a derrubado ao chão.’ (id. 166617590).

Por outro lado, o investigador de polícia
Eder Carlos de Oliveira
, perante a autoridade policial, relatou que foi informado pelo médico legista que a vítima Cristiane da Conceição Silva possuía ‘LESÕES QUE INDICAVAM UMA MORTE VIOLENTA POR ASFIXIA MECÂNICA E NÃO MORTE NATURAL OU POR QUEDA ACIDENTAL’, razão pela qual iniciaram diligências para localizar o autor do crime, sendo que o recorrente acabou confessando a autoria: “... QUE GUSTAVO RELATA QUE A MORTE NÃO FOI INTENCIONAL, POIS ELE TERIA REAGIDO A UMA AGRESSÃO SOFRIDA E EMPURRADO CRISTIANE QUE CAIU AO SOLO BATENDO A CABEÇA NA PAREDE, NEGANDO QUE TENHA ASFIXIADO A VÍTIMA...”

Na fase judicial, manteve as assertivas prestadas anteriormente, explicando com detalhes:

“PROMOTOR: (...) o senhor atendeu essa ocorrência? EDER: Sim. PROMOTOR: Pode descrever o que aconteceu? EDER: Fomos comunicados na manhã seguinte pelo pessoal do IML, que o médico plantonista, Dr. Inácio, havia indicado a necrópsia no corpo da vítima e teria encontrado sinais de violência. A princípio, a ocorrência era de uma possível morte natural, pois o próprio acusado havia relatado no boletim que eles estavam em casa e a esposa estava discutindo com a filha por conta do banho e em um dado momento ouviu um barulho de um copo quebrando e quando se dirigiu à cozinha, encontrou a esposa caída na parede. PROMOTOR: Isso é a narrativa dele? EDER: Isso no B.O. que ele registrou durante a madrugada. Ele mesmo acionou o Samu, encaminharam a UPA e chegando lá foi constatado o óbito. PROMOTOR: Qual a divergência da narrativa dele com o exame de corpo de delito feito na vítima? EDER: Então, a princípio a morte teria sido natural, o médico do IML constatou os sinais de morte violenta, quando tomamos conhecimento nos deslocamos até o local, ele ainda estava fazendo a necropsia no corpo, mas já tinha encontrado sinais de asfixia mecânica. Com essas informações iniciamos as diligências, acionamos a POLITEC para fazer perícia do ocorrido e pegamos a mãe do suspeito, que já estava no IML, para acompanhar a gente até o local e para localizá-lo também. O que nos causou estranheza também, pois a mãe do acusado já estava no IML pela manhã tentando liberar o corpo, a vítima não tinha familiar aqui. A POLITEC ficou na residência fazendo perícia e a gente foi atrás dele e o localizamos na casa da avó. Quando ele foi detido e questionado sobre o ocorrido, manteve a mesma versão que havia feito na delegacia, falando que a encontrou caída e acionou o socorro. Questionamos de que essa versão não era compatível, pois o médico legista já havia nos relatado de que a morte havia sido violenta, foi quando ele mudou a versão e passou a falar que havia sido um acidente. PROMOTOR: Depois que disseram que ela morreu enforcada ele mudou a versão? EDER: Isso, mas não assumiu que a enforcou, falou que havia sido um acidente e que durante a discussão ela avançou e, segundo ele, só havia empurrado e na queda ela havia batido a cabeça, falamos que essa versão também não era compatível, mas ele negou em relação a asfixia, alegou que só tinha empurrado. PROMOTOR: A filha do casal presenciou as agressões? EDER: Ela estava na residência, mas não me recordo se ela presenciou ou não. PROMOTOR: Vizinhos escutaram, tiveram testemunhas? EDER: Ele acionou os vizinhos ao lado e parece que outros vizinhos, mas sempre alegou na versão de que ela passou mal, pessoal quando foi lá ela já estava na cama, aí o Samu logo depois foi acionado para fazer o socorro. PROMOTOR: Você fez aquelas pesquisas de antecedentes dele? EDER: Sim PROMOTOR: Sabe me dizer se ele tinha histórico de violência doméstica? EDER: Lembro que ele tinha de uso de entorpecente, mas não me recordo de violência. DEFESA: Sabe informar ou ouviu as testemunhas relatarem como ele estava no dia do ocorrido, se ele estava calmo ou nervoso, sabe me dizer? EDER: Não, não me recordo. DEFESA: No momento da prisão sabe me dizer se ele resistiu ou reagiu? EDER: Não, no houve resistência. (Disponível no ID 102378768)” (trecho transcrito na sentença – id. 166617570)

No mesmo sentido foram as declarações do investigador de polícia
Lázaro da Silva Ribeiro.

A testemunha
Alani Regine de Souza
, na fase policial, mencionou como teve conhecimento da morte da vítima:

“(...) QUE ontem a noite CRISTIANE e GUSTAVO foram a residencia da depoente, por volta das 19h00min e permaneceram até aproximadamente as 22h00min; QUE durante esse período a deponete, seu marido FABIO, CRISTIANE e GUSTAVO ficaram conversando e as crianças brincando; QUE não houve nenhum desentendimento; QUE após os vizinhos irem embora, o marido da depoente serviu a janta no prato e GUSTAVO já retornou pedindo ajuda pois CRISTIANE estava caída entre a geladeira e o fogão; QUE a depoente esclarece que GUSTAVO voltou pedindo socorro pouco depois de sair da casa da depoente, mas não sabe definir o tempo exato; QUE a depoente chegou e se deparou com CRISTIANE deitada na cama e se aproximou, porém, ao tentar levantá-la, percebeu que CRISTIANE estava com o corpo fria e a boca roxa, então assustou-se e gritou e voltou atrás pois a filha do casal começou a chorar; QUE a depoente pegou a criança para acalmá-la e começou a ligar para o SAMU; QUE o marido da depoente foi tentar fazer a massagem cardíaca para tentar reanimar a vítima; QUE a depoente conseguiu chamar o SAMU; QUE a depoente esclarece que GUSTAVO estava desesperado; QUE o SAMU demorou um pouco para chegar e ficou cerca de 40 minutos na frente da casa tentando reanimar CRISTIANE; QUE após a chegada do SAMU GUSTAVO contou que estava brigando com CRISTIANE e que ela caiu, de repente, e desmaiou, caindo entre a geladeira e o fogão; QUE a vizinha KATRINE e o marido dela LEANDRO, FABIO e a declarante estavam juntos quando GUSTAVO narrou os fatos; QUE a declarante não conhece muito bem o casal, conhece-os há pouco tempo, e nunca viu desentendimentos entre o casal; QUE a declarante não viu sangue em nenhum local da casa quando chegou para socorrer CRISTIANE; QUE a depoente também não viu lesão em CRISTIANE, porém não olhou muito para ela pois se apavorou ao pensar que ela poderia estar em óbito; QUE perguntado se observou algo na cozinha, lembra-se que em cima da pia havia uns pedaços de calabresa cortados e no chão havia um pedaço maior no chão, próximo a geladeira; QUE se recorda também que ao GEOVANA estava sentada em um banco da mesa da cozinha, comendo; QUE também se recorda de ter visto o copo com medalhões de peixe que a CRISTIANE havia levado da casa da depoente para comer na dela; QUE se recorda ainda que CRISTIANE estava com outra roupa, diferente da que estava na casa da depoente e GEOVANA também, sendo que GEOVANA estava de calcinha e uma blusa de pijama (...)”

(...)

A testemunha
Júnior Broscos Machado
, na fase investigativa, disse que a vítima e o recorrente foram jantar em sua casa e que logo depois de irem embora este último retornou ‘pedindo socorro’:

“... QUE o declarante e seus amigos compraram uma caixinha de cerveja e ficaram por ali até as 22 ou 23 horas, não sabendo o horário exato; QUE se recorda que CRISTIANE ainda levou moqueca de peixe para ela jantar, dizendo que faria cuscuz para acompanhar; QUE o declarante tomou um banho e jantou, momento em que GUSTAVO chegou pedindo socorro; QUE acredita que GUSTAVO foi a casa do depoente pedir ajuda após mais ou menos 30 minutos de ser ido embora; QUE GUSTAVO estava desesperado e o depoente não entendeu exatamente o que aconteceu; QUE a esposa do depoente saiu à frente e quando o depoente chegou viu CRISTIANE deitada na cama, com a boca roxa; QUE GUSTAVO dizia que CRISTIANE tinha desmaiado e batido a cabeça; QUE o depoente ficou tentando reanimar a vítima que não aparentava ter batimentos cardíacos; QUE a esposa do depoente conseguiu acionar o SAMU; QUE não sabe dizer quanto tempo o SAMU demorou para chegar, mas não foi rápido; QUE após a chegada do SAMU o depoente não viu mais nada, tendo o SAMU iniciado o atendimento ainda na cama da vítima e posteriormente no interior da ambulância; QUE o depoente não viu sangue na cama; QUE não viu nada de diferente no interior da casa; QUE percebeu que CRISTIANE e GEOVANA estavam como roupa diferente da que estavam na casa do depoente, aparentando que haviam tomado banho e trocado de roupa; QUE não houve nenhum desentendimento entre a vítima e GUSTAVO na casa do depoente; QUE nunca presenciou desentendimento entre o casal; QUE conhece a vítima e o suspeito há pouco tempo e que frequentam a casa do depoente há cerca de 01 mes (...)”

A testemunha
Leandro Morais de Almeida
(vizinho), disse que no dia dos fatos, escutou a filha do casal chorando e também o acusado, mas não ouviu discussão. Que olhou pela janela de sua residência e viu que a vítima já estava em óbito.

O médico legista
Inácio Lopes de Freitas
, na fase policial, esclareceu pormenorizadamente e de forma técnica, sobre a morte da vítima, as lesões sofridas e a sua conclusão de que se tratou de ‘causa violenta’, indo de encontro com a versão prestada pelo recorrente:

“QUE é médico legista em Tangará da Serra; QUE na manhã de hoje (17/08/2022) entrou no plantão e realizou o exame de necropsia, juntamente com a Dra Lilian, da vítima CRISTIANE DA CONCEIÇÃO SILVA; QUE foram observadas evidencias como: equimose do couro cabeludo com hemorragia subgaleal, na região frontal e parietal (popularmente conhecida como galo da cabeça; 02 equimoses na região frontal, uma na esquerda e uma à direita (várias pancadas na cabeça); equimose em ambos os antebraços; lesão corte contusa no lábio inferior (lesão provocada por pressão no lábio no dente, evidenciando uma sufocação); equimoses violáceas nos dois lados do pescoço e com infiltração hemorrágica interna, evidenciando uma esganadura; internamente possui sinais de asfixia: petéquias e infusão hemorrágica em ambos os pulmões, sangue fluído, petéquias subpericárdicas e equimose traqueal; QUE concluiu que a causa da morte foi asfixia mecânica mista, por sufocamento e esganadura; QUE em relação ao suspeito GUSTAVO AMORIM DA SILVA SANTOS, foi realizado exame de corpo de delito; QUE evidenciado equimose violácea na nuca, duas escoriações com crostas hemáticas no dorso recentes, escoriação na região da subclávia esquerda, lesão contusa na região do supercílios esquerdo recente, escoriação do cotovelo direito, lesão corte contusa associada a escoriação na articulação no dorso da mão esquerda e falange proximal do dedo médio, sendo todas lesões típicas de defesa da vítima, possivelmente provocadas por unhas e recentes (menos de 24 horas);”

A menor
Giovanna Cristiny da Conceição Amorim
, mesmo com a tenra idade de 04 anos, narrou os detalhes do que presenciou em sua casa, no dia dos fatos:

“QUE o nome do pai é GUSTAVO e a mãe KIKA; Que mora com o pai e o policial vai soltar ele, que ele tá preso, porque a mãe dela desmaiou; Que os dois brigaram e "o outro bateu ... o outro bateu"; Que "ele" estava brigando, porque ela ( informante) estava chorando; Que o pai bateu nela; Que o pai bateu no pé dela de cinta; Que o pai escorregou com o pé na carne, que era a linguiça do jantar; Que o pai brigou e a mãe caiu e bateu com a cabeça na parede; Que o pai o pai colocou a mãe no quarto; Que a mãe bebeu... (não consegui entender o nome da bebida dito pela informante); Que bebeu para dormir, mas não foi remédio que ela bebeu; Que ela esperou o médico para proteger a mãe; Que o pai bateu na mãe de cinta e a mãe bateu no pai com a mão; Que ela (informante) ficou escondendo na cadeira porque estava com medo do pai; Ficou com medo dele "fazer uma coisinha"; Que o pai não falou nada enquanto brigava com a mãe e a mãe também não falou nada; Que o pai estava "bebo" e a mãe estava "beba"; Que o pai puxou a mão da mãe e o pai levou a mãe no colo para o quarto; Embora seja bem falante a depoente não disse como a mãe caiu; Filmei a oitiva da informante.”

(...)

No contexto apresentado, é possível constatar que o recorrente Gustavo Amorim da Silva Santos e a vítima tinham um relacionamento conjugal e uma filha em comum, a menor Giovanna - com 04 de idade à época dos fatos.

No dia do crime, o casal teve uma pequena discussão porque a filha não queria tomar banho e o acusado ‘escorregou o pé na carne’, ficando irritado. Em razão da situação, ele bateu no pé da filha Gioavanna com uma cinta e, com o mesmo objeto, também bateu na vítima, ao passo em que esta lhe deu tapa com a mão, acertando seu ombro.

As declarações da menor são reveladoras. Embora não se tenha, ainda, com clareza, todo o cenário em que o crime foi praticado, não se pode olvidar que a versão do recorrente – de que apenas empurrou a esposa e ela bateu a cabeça na parede – não tem amparo nas provas produzidas.

Isso porque, da análise detalhada dos esclarecimentos prestados pelo médico legista, assim como do Laudo Pericial de Necropsia n. 600.1.01.2022.022597-01 a vítima tinha várias lesões externas, assim como internas:

“
Lesões externas:
-Equimose violácea entre as regiões parietais. -Equimose violácea em região da protuberância occipital. -Equimose violácea em região frontal à direita. -Equimose violácea em região frontal esquerda. -Equimose em região carotidiana e masseteriana esquerdas. -Equimose em região carotidiana direita. -Escoriações sem crostas em região suprahioidiana. -Lesão cortocontusa com impressão dos dentes incisivos frontais e pequenasequimoses avermelhadas na mucosa inferior do lábio oral. -Área clareada em lábios e região perioral. -Equimose em face anterior do terço médio do antebraço esquerdo. -Equimose em face posterior do terço médio do antebraço esquerdo.
Lesões internas: Cabeça:
após afastamento do couro cabeludo, observa-se: hematoma subgaleal entre as regiões parietais, hematoma subgaleal em região frontal direita e esquerda, hematoma em região da protuberância occipital. Após abertura do crânio observa-se: encéfalo edemaciado com sangue fluido entre os giros.
Pescoço:
após incisão mediana e abertura do pescoço observa-se: hematoma em subcutâneo da área superior da região carotidiana direita, extenso hematoma com lesão de múltiplos músculos à esquerda. Infiltrado hemorrágico com apagamento dos aros cartilaginosos em parede posterior da traqueia. Vias aéreas com fluido sanguinolento e espumoso.
Tórax e abdômen:
tórax e abdômen abertos pela técnica habitual. Pulmões distendidos e escurecidos com sufusões hemorrágicas subpleurais. Coração com volume normal. Distensão das vísceras abdominais.”

Não bastasse, durante a realização do exame, observou-se indícios de asfixia, dando conta que se tratou de morte violenta, senão vejamos:

“Ao exame foram evidenciadas múltiplas equimoses com coloração roxa na cabeça, duas no braço esquerdo e uma de cada lado pescoço. As contusões da cabeça formaram hematomas subgaleais (galos). As do pescoço formaram hematoma nos dois lados, sendo o da esquerda mais amplo, envolvendo lesão de vários músculos. O tecido muscular tem uma certa plasticidade mas se dilacera e sangra quando é pressionado fortemente. A traqueia apresentava a parede posterior escurecida e edemaciada com apagamento dos arcos cartilaginosos (infiltrado hemorrágico). A face se apresentava pálida com coloração heterogênea sendo o lábio inferior e a ponta do nariz mais claros. O lábio inferior tinha um aspecto amassado e desidratado e apresentava a marca dos dentes incisivos centrais superiores e outras pequenas equimoses. Outros sinais indicadores de asfixia em geral como sangue fluido e escuro pulmões distendidos, equimoses viscerais, congestão polivisceral e espuma sanguinolenta na traqueia foram encontrados. A seguir destacaremos os principais sinais relacionados à asfixiologia forense observados:

(...)

A esganadura promoveu neste caso equimose na pele das regiões carotidianas e sangramento interno em ambos os lados. Além de equimoses pode deixar marcas nas paredes dos vasos sanguíneos, lesões nas cartilagens tireóide e cricóide, no osso hióide e traqueia.

(...)

O bloqueio do retorno venoso leva ao engarrafamento do sangue venoso nas veias cerebrais. A compressão dos vasos do pescoço compromete mais intensamente as veias jugulares que artérias carótidas, fazendo com que o sangue do segmento cefálico fique estagnado. Além disso, o aumento de fatores como pressão venocapilar, fluidez sanguínea e permeabilidade vascular, leva ao extravasamento de sangue para os espaços entre os giros dos hemisférios do cérebro.

Diante do exposto,
concluem os peritos que o óbito de Cristiane da Conceição Silva se deu por asfixia mecânica direta e esganadura
.”

E, do mesmo modo, o Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 600.1.02.2022.022249-01, sugestiona que a vítima tentou se defender quando estava sendo asfixiada, pois se verifica que o recorrente, ao ser preso logo depois do crime, estava com várias lesões e escoriações que indicam que Cristiane o arranhou e o ‘unhou’ enquanto era agredida. Eis a conclusão do referido documento:

“As lesões encontradas foram causadas por instrumento contundente e cortocontudente. Possuem aspectos de lesões recentes e características de ̈estigmas ungueais ̈. São ferimentos causados pela ação da unha sobre a pele e comumente encontradas no dia-a-dia nos varões em pericias de sérias contendas de casal.”

Assim, a versão apresentada pelo réu, de que ‘... deu um empurrão e CRISTIANE caiu e bateu a cabeça na parede, na cozinha, entre a geladeira e a pia; QUE CRISTIANE caiu e desmaiou...’, não se mostra suficiente a excluir o animus necandi.

Muito pelo contrário, eis que as provas angariadas até o momento apontam para uma morte violenta da vítima:
asfixia mecânica por sufocação direta e esganadura
.

Destarte, a simples alegação defensiva de que o recorrente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, não autoriza, por si só, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, especialmente quando a Defesa não traz elementos probatórios concretos que subsidiem a sua tese, apresentando-se temerária qualquer decisão nesse sentido.

Registre-se, ainda, que nesta fase vigora o princípio “in dubio pro societate”. O exame mais aprofundado acerca da acusação caberá ao Tribunal Popular, sob pena de se invadir sua competência garantida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal de 1988.

Portanto, considerando o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, há sérios indícios de que o recorrente agiu com indisfarçável “animus necandi”, inviabilizando a pretendida desclassificação, daí porque, a manutenção da pronúncia é medida de rigor.

(...)

A Defesa pretende, ainda, seja afastada a causa de aumento por ter o delito sido praticado na presença física de descendente (art. 121, §7°, inciso III, CP), diante da impossibilidade de aplicação de emendatio libelli.

Sustenta que ‘... houve sim modificação na descrição dos fatos contidos na denúncia pela Magistrada, pois entendeu que pode ter ocorrido um eventual “feminicídio”, quando na denúncia relata “agressões”, não sendo cabível, portanto, a aplicação do instituto acima mencionado.’.

Sem razão.

O recorrente foi denunciado porque no dia 16.08.2022, por volta das 23h, na sua residência, com emprego de asfixia e por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar) matou sua companheira Cristiane da Conceição Silva.

Acerca do crime ter sido praticado na presença da filha do casal, o i. Promotor de Justiça assim descreveu na denúncia:

“Infere-se quem na noite e hora dos fatos, indiciado e vítima estavam em casa quando iniciaram uma discussão. Logo em seguida, o denunciado passou a agredi-la na presença da filha em comum, Giovana (4 anos de idade). Na ocasião, o indicado intensificou os ataques proferidos em desfavor de sua companheira, instante em que a derrubou ao chão, lesionando-a na cabeça. Ato contínuo, o denunciado asfixiou a ofendida apertando fortemente seu pescoço, boca e nariz, matando-a por ‘asfixia mecânica por sufocação direta e esganadura’(...).”

(...)

Na ocasião, destacou que ‘...em detida análise do conjunto probatório, é cediço que o crime foi perpetrado na presença da filha do casal, de apenas quatro anos, circunstância descrita na exordial acusatória.’

Após a instrução criminal, a i. Magistrada singular acolheu a pretensão da acusação, inserindo a capitulação do crime a causa de aumento, apresentando os seguintes fundamentos:

“In casu, de acordo com os depoimentos colhidos perante à Autoridade Policial e em Juízo, bem como pela própria filha do casal auscultada perante à Autoridade Policial, a menor teria presenciado o fato delituoso, o que enseja levar essa causa de aumento de pena ao conhecimento dos jurados para deliberação. Desse modo, considerando que o processado se defende dos fatos descritos na exordial, sendo prescindível a tipificação do fato ilícito, vislumbro que o instituto emendatio libelli deve ser aplicado no caso in concreto, para fins de análise perante o Tribunal do Júri.

Portanto, nos termos do artigo 383 do CPP, RECONHEÇO a incidência do instituto da emendatio libelli, para alterar parcialmente a tipificação do crime imputado ao acusado na denúncia e acrescentar a referida causa de aumento nos termos acima apresentados.

Diante do painel probatório coligido ao processo, a condenação do acusado GUSTAVO AMORIM pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, III e VI, c/c §2º-A, I e II, c/c §7º, III, do Código Penal, é medida que se impõe.”

(...)

É certo que a sentença de pronúncia deve guardar correlação com a denúncia, ou seja, só pode haver pronúncia por fato descrito na peça de acusação.

Do contrário, apurando-se, durante a instrução, a existência de elemento ou circunstância da infração penal não descrita, mesmo que implicitamente, na peça inicial, o Magistrado deve aplicar as regras do art. 384, do Código de Processo Penal, determinando o aditamento da denúncia.

De toda sorte, também prevê a lei processual penal o instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383), que visa possibilitar a correspondência entre o narrado na peça de acusação e os fatos apurados no procedimento, permitindo ao juiz, sem modificar a descrição contida na denúncia, atribuir definição jurídica diversa ao fato, mesmo que em consequência tenha que aplicar pena mais grave, mas nunca alterando a narrativa acusatória, independentemente da manifestação das partes.

(...)

E do que se depreende dos autos, ao contrário do alegado pela Defesa, não se vislumbra qualquer ilegalidade, vez que, malgrado na parte dispositiva da denúncia não conste a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, inciso III, do CP, nota-se que o inteiro teor da peça de ingresso narrou que as agressões contra a vítima – e que causaram a sua morte – foram, de fato, iniciadas na frente de Giovana (filha do casal).

Não bastasse, em seu depoimento perante a autoridade policial, a menor aponta a cronologia das agressões e menciona, inclusive, que ficou escondida, com medo do pai também lhe agredir e que também teria visto o pai, depois de matar a mãe, a carrega-la no colo até o quarto, demonstrando que visualizou toda a ação criminosa:

“(...) Que “ele” estava brigando, porque ela ( informante) estava chorando; Que o pai bateu nela; Que o pai bateu no pé dela de cinta; Que o pai escorregou com o pé na carne, que era a linguiça do jantar;
Que o pai brigou e a mãe caiu e bateu com a cabeça na parede
;
Que o pai o pai colocou a mãe no quarto
; (...)
Que o pai bateu na mãe de cinta e a mãe bateu no pai com a mão; Que ela (informante) ficou escondendo na cadeira porque estava com medo do pa
i; Ficou com medo dele “fazer uma coisinha”; Que o pai não falou nada enquanto brigava com a mãe e a mãe também não falou nada; Que o pai estava “bebo” e a mãe estava “beba”;
Que o pai puxou a mão da mãe e o pai levou a mãe no colo para o quarto
(...)”. Destaquei.

Logo,
não vislumbro qualquer inovação por parte do Ministério Público em sede de Memoriais Finais ou da Magistrada ao proferir a sentença de pronúncia, até porque, como sabido, o réu se defende dos fatos descritos na exordial acusatória e não da capitulação nela contida.

(...)

Assim, a correlação entre os fatos expostos na denúncia e aqueles pelos quais o recorrente se viu pronunciado restou assegurada, tendo ele plena ciência da conduta que lhe foi imputada, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer outra mácula.”
(Id. 173753659).

Portanto, diante do acima transcrito, verifico que não há como de pronto assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado no feito inviabiliza de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, afigurando-se necessária a sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 110) – destaquei.

Assim, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável, nem tampouco a tese desclassificatória, uma vez que não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito, não havendo falar em desclassificação do crime pelo qual os recorrentes foram denunciados para o delito de lesão corporal.

Portanto, como muito bem ponderado acima, o magistrado não está adstrito à tipificação externada pela acusação, sendo-lhe facultado fixar qualificação diferente, desde que, obviamente, seja observado o princípio da correlação da sentença e denúncia, tendo em vista que o acusado se defende de fatos e não da tipificação descrita.

Sendo assim, diante de todos os argumentos até aqui delineados, é prudente que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, instância competente para decidir soberanamente o caso, impondo-se a
confirmação da pronúncia
nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023